Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. COMPOSIÇÃO ATIVA. ESPOSO E FILHAS DE PACIENTE ATENDIDA EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PARTURIENTE. ALTA MÉDICA PRECOCE. RELATOS DE DOR E SITUAÇÃO DE FEZES SAINDO PELA FÍSTULA. QUEIXAS E FATOS IGNORADOS. RESULTADO DANOSO DEMONSTRADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS RATIFICANDO O ALEGADO. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO PENAL QUE CONDENOU OS MÉDICOS OBSTETRAS. MANEJO. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS. UTILIZAÇÃO. CONDUTA INDEVIDA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. IMPERÍCIA E DESÍDIDA VERIFICADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA. OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, §6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. ESPOSO E FILHAS DA PACIENTE AFETADOS DE FORMA REFLEXA. AFERIÇÃO. PRIVAÇÃO DA PRESENÇA DA ESPOSA E GENITORA SAUDÁVEL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL REFLEXO. COMPENAÇÃO PECUNIÁRIA. VALORES NÃO IMPUGNADOS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AÇÃO PRECEDENTE. PARTES E PEDIDO DIVERSOS. ALCANCE SUBJETIVO DELIMITADO. IDENTIFICAÇÃO AUSENTE (CPC, ART. 337, §§1o, 2o E 4o). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO DA VERBA. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, TEMA 1.002). OBSERVÂNCIA. VERBA FIXADA COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS.
1. Considerando que o reconhecimento da coisa julgada demanda a identificação subjetiva das lides, das causas de pedir e dos objetos duma e outra ação, conquanto subsistente ação indenizatória precedente manejada pela paciente atendida pelo nosocômio público, cuja resolução fora negativa, não subsiste a identificação enlaçando-a à ação promovida pelo esposo e filhas visando a condenação do ente distrital ao pagamento de indenização por danos morais reflexos, conquanto derivadas ambas as lides da mesma causa de pedir remota, ou seja, do mesmo ilícito, inviabilizando o reconhecimento da replicação de demanda já resolvida ante o alcance subjetivo inerente à coisa julgada, que restringe-se aos integrantes da lide da qual emergira (CPC, art. 337, §§1o, 2o e 4o).
2. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados à paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada ao comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
3. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à esposa e genitora dos demandantes, consubstanciadas em falhas no atendimento a que fora submetida a paciente por ocasião do parto de sua segunda filha, que figura como uma das autoras, realizado junto à unidade hospitalar da rede pública, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela omissão culposa dos profissionais médicos que a atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).
4. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade civil estatal proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos, em especial a prova emprestada oriunda dos autos da ação penal que culminou na condenação dos profissionais de saúde que atenderam a parturiente, atestam que a paciente não obtivera o adequado tratamento e tampouco o regular diagnóstico da sua situação, porquanto, conquanto relatando dores e existência de fezes na região da fístula, assim recebera alta médica precoce e sem nenhuma atenção ou orientação a respeito do seu quadro clínico, resta caracterizada a imperfeição, norteada pela negligência e imperícia dos profissionais que ministraram os respectivos atendimentos do tratamento ultimado, ensejando a responsabilização civil do Distrito Federal sob o prisma da subsistência de imperícia e/ou negligência imputados aos seus agentes.
5. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, constatada a ocorrência de conduta, dela derivando diretamente negligência, imprudência ou imperícia, subsiste indubitavelmente ato ilícito, sobressaem preenchidos os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
6. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
7. Atestado pelos elementos de prova apresentados nos autos que houvera negligência e imperícia no tratamento fomentado à paciente, colocando-a em situação de risco e determinando sua submissão a dores, constrangimentos, privação e limitação em seu convívio social e conjugal, a situação enseja sofrimento, ainda que de modo reflexo, ao seu esposo e filhas, que acompanharam seu padecer e restaram privados da atenção e companhia plena da esposa e mãe, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelo padecimento havido.
8. Adversidades, padecimento e sofrimentos resultantes da falha havida na prestação do serviço médico fomentado à paciente, ensejando a ela sofrimento e exposição a situação de risco, afetam, de forma reflexa, o equilíbrio emocional e psíquico do seu marido e de suas filhas, violando os atributos de sua personalidade, irradiando-lhes, por conseguinte, dano moral por ricochete ou reflexo passível de compensação pecuniária, porquanto intuitivo que não ficaram emocionalmente inertes defronte o padecimento da esposa e mãe.
9. De conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do RE 1.140.005/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral - tema no 1.002 -, é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando patrocinara a parte vencedora em ação ajuizada em desfavor de qualquer ente público, inclusive aquele cuja estrutura administrativa integra, ressalvado que o montante correlato deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento do órgão, vedado seu rateio entre os membros da instituição.
10. A cominação da verba honorária de sucumbência ao vencido, quando cabível, encerra matéria de ordem pública, consoante dispõe o artigo 85 do estatuto processual ao firmar que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, que, assim, estão compreendidos implicitamente no pedido (CPC, art. 322, §1o), tornando viável que, omitindo-se a sentença em cominar a verba ao vencido, seja o vício saneado em grau recursal, até mesmo de oficio, sem que a solução seja interpretada como julgamento extra petita ou reformatio in pejus.
11. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, devendo ter como base de incidência o valor da condenação, do proveito econômico ou o valor da causa, conforme o caso, e, somente em situação em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
12. Apelação do ente distrital conhecida e desprovido. Preliminar inerente à afronta à coisa julgada rejeitada. Honorários advocatícios de sucumbência fixados. Unânime.